Tribunal: TJDFT
Processo: 0740419-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740419-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RICARDO ANTONIO LAPA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, na ação sob o procedimento comum n.o 0706960-95.2024.8.07.0008 ajuizado por RICARDO ANTÔNIO LAPA DE SOUSA em desfavor do agravante, saneou o processo, nos seguintes termos (ID 242490751 dos autos originais): “RICARDO ANTONIO LAPA DE SOUZA ajuizou ação pelo procedimento comum em face de BANCO DO BRASIL S.A. A parte autora alegou, em síntese que ingressou no serviço público em 24.10.1985 e participou do fundo PASEP (inscrição no 1.701.956.184-3), cuja administração coube ao réu até o dia 8.8.2018, quando, em razão da Medida Provisória no 813/2017, convertida na Lei no 13.677/2018, teve depositado em sua conta o valor de R$ 551,66, referente à sua cota de participação. Sustenta que o valor é irrisório e desproporcional ao tempo de administração do fundo (33 anos), o que revela má gestão por parte da requerida, a ausência de correção monetária, de incidência de juros a fim de corrigir os efeitos da inflação e de aplicação dos recursos no mercado financeiro. Requereu, assim, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Concedida a gratuidade de justiça ao autor, ID 231885228. Em contestação, ID 234524813, o réu sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a ilegitimidade passiva. Requereu o chamamento ao processo da União e a consequente declaração de incompetência da justiça estadual para o processamento do feito. Prejudicialmente, alegou a prescrição da pretensão autoral. No mérito, rebateu os argumentos contidos na inicial, alegando a inadequação dos cálculos do autor e requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Em réplica, ID 237147600, o autor reforçou os argumentos apresentados na inicial. Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pediu o julgamento antecipado do mérito, ID 238432874, ao passo em que o réu pediu a produção de perícia contábil, ID 238514257. Decido. Passo ao exame das preliminares e da prejudicial do mérito. Do Interesse processual Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para propor uma ação é necessário que a parte tenha interesse processual. Resulta daí que o(a) demandante deve demonstrar a utilidade do provimento vindicado, a necessidade da tutela estatal e a adequação da via eleita. Nesse contexto, resta claro que a pretensão deduzida pelo(a) autor(a) é útil e necessária para aferir a alegada má gestão dos recursos depositados no fundo PASEP, bem como se há dano material e moral indenizável. Note-se ainda que o(a) ré(u) se insurge acerca da pretensão inicial. A via eleita, pelo autor, por sua vez, é adequada para o exercício do seu direito de ação. Ademais, considerando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, não há exigência de que o(a) autor(a) formalizasse, previamente, um pedido administrativo junto ao réu, como condição para o exercício do direito de ação. Por esses motivos, rejeito a preliminar. Ilegitimidade passiva - Chamamento ao processo - Incompetência O réu alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, porquanto, com a unificação dos programas PIS e PASEP, a administração do fundo passou ao Conselho Diretor no âmbito do Governo Federal, de forma que a ação deve ser movida em face da União. Sem razão o requerido, haja vista que, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1150), “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Ademais, conforme o artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970, o Banco do Brasil é o único gestor do numerário depositado na conta vinculada ao PASEP, cabendo-lhe aplicar os índices oficiais de correção dos saldos. À União, cabe somente o desconto dos valores dos servidores e o seu repasse ao banco. Inexistindo hipótese de corresponsabilidade, não se mostra cabível a intervenção de terceiros prevista no artigo 130 do Código de Processo Civil; Quanto à competência, impõe destacar o teor da Súmula no 42 do STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Em acréscimo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista)” (CC no 161.590). Rejeito, pois, as preliminares. Prescrição Conforme o Tema 1150 do STJ: i) “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”; e ii) “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. No caso dos autos, conforme consta na inicial, o autor somente tomou conhecimento dos alegados desfalques em sua conta vinculada ao PASEP na data do saque, qual seja: 8.8.2018, razão pela qual não se verifica a prescrição da pretensão autoral, na medida em que a presente demanda processual foi protocolada no dia 11.11.2024. Rejeito, assim, a prejudicial. Passo à delimitação dos pontos controvertidos e especificação dos meios de prova admitidos A relação firmada entre as partes não está sujeita às regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o demandado atua como mero administrador dos valores depositados em razão do Programa, limitando-se ao cumprimento das autorizações emanadas do Conselho Diretor do Fundo (art. 7o e 10 do Decreto n.4.791/2003). Nesse sentido, colaciono julgados do e. TJDFT: "APELAÇÃO. BANCO DO BRASIL. PASEP. CDC. INAPLICABILIDADE. SALDO IRRISÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DIVERSO. PARECER TÉCNICO. SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o CDC seja aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), inexiste relação de consumo na hipótese dos autos, uma vez que o servidor público, beneficiário de programa de governo (PASEP), e o Banco do Brasil, administrador da conta individual do programa, não se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. 2. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas individuais PASEP na atualização do saldo, deve se pautar pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, com observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003. 3. Nos cálculos apresentados pela autora foram aplicados fatores de atualização monetária divergentes dos parâmetros aplicáveis e relativos ao programa PASEP. Ademais, os extratos demonstram que foram realizados saques anuais sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, concernentes a valores que foram transferidos da conta individual do Fundo para sua folha pagamento, como preceitua o art. do art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975, com redação vigente naquele momento. 4. A alegada má gestão da conta PASEP deve ser comprovada. No caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que se limita à alegação de que o saldo existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem elementos que evidenciem o alegado ato ilícito. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957629, 0752575-66.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.)”. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. BANCO DO BRASIL. FUNÇÃO DEPOSITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a demanda proposta pela apelante, que buscava a atualização monetária dos valores depositados na conta PASEP. Alega-se que os critérios de correção aplicados pelo Banco do Brasil não observaram os índices previstos em lei. O Juízo de origem concluiu pela improcedência do pedido, considerando que o banco recorrido atua como mero depositário, sem autonomia para definir os índices de correção, que são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o Banco do Brasil S.A., na condição de administrador das contas vinculadas ao PASEP, aplicou corretamente os índices de atualização monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, e se há fundamento para a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil S.A. atua apenas como agente operador das contas vinculadas ao PASEP, cabendo ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a definição dos critérios de atualização e remuneração das contas individuais, nos termos do Decreto no 9.978/2019 e da Lei Complementar no 26/1975. 4. A relação entre as partes não caracteriza relação de consumo, tendo em vista que o banco recorrido exerce papel de gestor de fundo público, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). 5. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à apelante o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a aplicação incorreta dos índices de correção das contas PASEP, o que não restou demonstrado nos autos. 6. O exame dos documentos apresentados pela apelante não comprova a existência de ato ilícito ou erro na aplicação dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre o saldo de sua conta PASEP, não se configurando má gestão por parte do banco recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: A administração das contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil não configura relação de consumo. Cabe ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a definição dos critérios de atualização monetária, sendo ônus do titular da conta a comprovação de eventual erro na aplicação dos índices previstos em lei. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 9.978/2019. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1873124, TJDFT; Acórdão 1875859, TJDFT. (Acórdão 1956757, 0706405-41.2020.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.)”. Nesse contexto, a relação firmada entre as partes deve ser sindicada com base na Lei de Regência e no Código Civil, de forma que não incide a inversão do ônus da prova pugnada pelo autor. Quanto ao pedido de produção de prova pericial formulado pelo réu, observa-se na causa de pedir e no pedido inicial, que o autor pretende a aplicação de índice diverso daquele determinado pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, ID 217374040. Tenho, pois, que as questões de fato não dependem de dilação probatória, porquanto podem ser analisadas com base em preceitos legais e documentos acostados aos autos. Diante disso, indefiro o pedido do réu. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do art. 357, §1o, do CPC. Prazo comum: 5 dias. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Nas suas razões recursais (ID 76459791), afirma que o autor/agravado ajuizou ação de indenização, ao fundamento de desfalque na sua conta PASEP. Defende que a competência para julgar o feito seria da Justiça Federal, uma vez que entre os pedidos formulados há discussão sobre os índices oficiais de remuneração do Pasep. Argumenta que o Tema 1.150 do STJ entende que o Banco do Brasil não pode responder por índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Pasep. Verbera que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre os índices. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso e defende a competência da justiça federal, uma vez que a parte pleiteia a aplicação de índices indevidos à conta vinculada ao PASEP. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para reconhecer a competência da justiça federal. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 74467543). É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a questão da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Banco do Brasil afirma que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça Federal, uma vez que, entre os pedidos formulados, há discussão sobre os índices oficiais de remuneração do Pasep. Argumenta que o agravante não pode responder por índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Pasep. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravado/autor postula indenização pela má-gestão do fundo PASEP. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o Superior Tribunal de Justiça definiu que o Banco do Brasil deve responder por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP. Nesse sentido, transcrevo a tese jurídica firmada em sistema de repercussão geral, Tema 1.150 do STJ: Tema 1.150: “i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. Desse modo, ao que tudo indica, a competência para apreciar a questão é da justiça comum, uma vez que o Banco do Brasil não se enquadra nas hipóteses legais prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão saneadora que, em ação indenizatória, rejeitou as preliminares de chamamento da União ao feito e de incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se, na ação ajuizada por participante contra o Banco do Brasil S.A. visando o recebimento de valores pagos a menor em conta individualizada do Pasep, são cabíveis: (i) o chamamento da União ao processo; e (ii) o deslocamento da competência para a Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O objeto da ação originária é a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. dos recursos depositados na conta vinculada do Pasep da parte autora, sobretudo quanto à existência de supostos depósitos vertidos pela União, mas não adequadamente corrigidos e aplicados pela sociedade de economia mista federal. 4. O Banco do Brasil S.A. é o responsável pela administração das contas individualizadas do Pasep, mostrando-se, assim, evidente a pertinência subjetiva para sua inclusão na demanda, em linha com entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150. 5. As causas demandadas contra a sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica concorrencial em regime de direito privado, ainda que integrante da administração pública indireta federal, se submetem à competência da Justiça Estadual (ou Distrital), ante a ausência de mandamento constitucional em sentido contrário. Como o caso concreto não comporta litisconsórcio passivo necessário com a União, deve ser firmada a competência do Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2043946, 0729015-30.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULOS DA DECISÃO FAVORÁVEIS AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO INSUSCETÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulos da decisão que vão ao encontro da pretensão do recorrente. II. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento. III. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. V. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1889021, 0719940-40.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no PJe: 09/09/2024.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença, a qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, local de realização do negócio jurídico. 1.1. O agravante pede a suspensão do cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, a fim de manter a competência da causa na Justiça Comum Estadual do Distrito Federal de opção do agravante, qual seja, na 8a Vara Cível de Brasília-DF. 2. No caso, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 2.1. Não se justifica a competência declinada para o foro de residência do requerente, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, como consta na decisão agravada, posto que amparada, na verdade, na regra do art. 53, III, do CPC. 2.2. Além disso, a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Precedente Turmário: “(...) 5. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência do autor. 6. Recurso conhecido e provido. (07001928520218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021). 3. Recurso provido. (Acórdão 1908817, 0708955-70.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no PJe: 28/08/2024.) Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que a competência para julgar o feito é da Justiça Comum. Além disso, deve-se observar que a questão da aplicação de índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Pasep é matéria atinente ao mérito, portanto, deverá ser discutida no julgamento do processo. Desse modo, não se vislumbra a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora